Tribunal: TJSP
Processo: 1129104-58.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Cominatória cumulada com Reparação de Danos Materiais – Plano de Saúde – Alegação de abusividade dos reajustes anuais por variação de custos médicos, promovidos pela ré – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor, alegando a ilegalidade nos reajustes, não tendo a seguradora juntado aos autos os documentos solicitados pela perita – Cabimento – Caso em que a ré não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Cominatória cumulada com Reparação de Danos Materiais – Plano de Saúde – Alegação de abusividade dos reajustes anuais por variação de custos médicos, promovidos pela ré – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor, alegando a ilegalidade nos reajustes, não tendo a seguradora juntado aos autos os documentos solicitados pela perita – Cabimento – Caso em que a ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que a variação de custos médicos ou dos índices de sinistralidade tenham se avolumado, ou existência de outro fato novo que desse ensejo ao reajuste no patamar aplicado – Recurso provido para julgar a ação procedente.